Tribunal: TJMT
Processo: 1034393-11.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034393-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIA CLARA DE BARROS FRANCISCO - CPF: 057.040.181-06 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos.

A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral.

Recursos Improvidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade, conheceu do Recurso interposto pelos Reclamados, mas negou-lhes provimento, mantendo a sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE, sem o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 01 ano de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC
”, nos termos do voto do relator.

A parte Reclamante, ora Embargante, alega que a decisão colegiada apresenta omissão e contradição, haja vista que houve interposição de recurso inominado por ambas as partes, tendo a autora pleiteado indenização a título de dano moral em decorrência da suspensão de sua CNH.

Ao final, requer o acolhimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração, a fim de que seja analisado o recurso inominado interposto, pois, foi julgado apenas o recurso interposto pelo Reclamado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1034393-11.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá do Estado de Mato Grosso/MT

Embargante(s):

Maria Clara de Barros Francisco

Embargada(s):

Estado De Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito - Detran MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada
omissão/contradição,
pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve interposição de recurso inominado por ambas as partes e foi apreciado apenas o recurso inominado interposto pelos Reclamados, o qual visava à reforma da sentença para que a pretensão inicial fosse julgada improcedente, mas foi negado provimento ao mesmo. Contudo, não foi apreciado o recurso inominado interposto pela Reclamante, o qual visava à condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os ACOLHO
anulo a decisão proferida na sessão virtual realizada no período de 11 a 14/11/2024, para sanar a omissão com relação ao referido recurso, e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir o voto atinente aos dois recursos interpostos.

É como voto.

VOTO

RECURSO INOMINADO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE, sem o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 01 ano de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, a autora teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada em decorrência da infração de trânsito (Avançar Sinal Verm. do Semáforo, Exc Onde Houver Sin. (eletr)), cometida em 05/02/2022 às 15h49min, conforme Auto de Infração nº F432618867.

Nas razões recursais os Reclamados requerem a reforma da sentença que reconheceu a Nulidade da Cassação da CNH definitiva da autora, sob o argumento de que a habilitação definitiva da autora é nula de pleno direito, eivado de ilegalidade, dela não podendo dela retirar quaisquer efeitos jurídicos, não carecendo do devido processo legal de cassação de habilitação, pois é incompatível com a legislação vigente, em virtude de que a infração foi cometida no período da permissão para dirigir da condutora.

Já a Reclamante pleiteia indenização a título de dano moral, sob o argumento de que o procedimento para aplicação da referida infração ocorreu de forma totalmente irregular, não podendo a Autora ser penalizada com a cassação de sua CNH, pois serve para se deslocar para o seu trabalho, como outros afazeres, ademais, se quer foi ouvida ou teve um Processo Administrativo para ser ouvida ou apresentar um recurso, sendo privada ao contraditório e ampla defesa. Assim, requer que sejam os Reclamados condenados ao pagamento no importe de R$ 10.000,00 por dano moral.

Da análise dos autos, verifico que não merece acolhimento a tese recursal dos Reclamados, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerado como grave pela Recorrente, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO USO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR (CNH PROVISÓRIA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EMITIDA (ART. 148, § 3º, CTB). POSTERIOR RECUSA EM RENOVAR A CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DA RECUSA DE RENOVAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. I ? O art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) disciplina que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será conferida ao condutor que, ao término de 01 (um) ano do uso da Permissão para Dirigir, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou não seja reincidente em infração média. II ? Não se afigura razoável impedir o condutor de renovar sua CNH definitiva em razão de suposto cometimento de falta administrativa durante a vigência do uso de Permissão para Dirigir (CNH provisória), posto que a CNH definitiva da parte Impetrante foi emitida sem qualquer ressalva, gerando, assim, a presunção de que haviam sido atendidos todos os requisitos legais para tanto. Nesse contexto, o ato da recusa da renovação da CNH incorre em violação ao princípio da segurança jurídica. Remessa necessária conhecida e desprovida.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 52519376320218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Goiânia - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No tocante ao recurso da autora que requer indenização a título de dano moral, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando à comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico.

Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém,
nego-lhes provimento
. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025